Tribunal: TJSP
Processo: 2147380-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório – Pedido de expedição de mandado de levantamento indeferido - Determinação de remessa dos autos à UPEFAZ - Descabimento – Provimento no 2.488/18, com redação dada pelo Provimento no 2702/23, que determina o exame de todas as questões processuais pendentes, previamente, à remessa – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.